Tribunal: CARF
Processo: 11128.000816/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/08/2008
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÕES.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB no 800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas antes da atracação ou desatracação da embarcação em porto no País. A IN RFB no 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007, postergando a aplicação do prazos previstos no artigo 22, não tendo revogado o seu parágrafo único.
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA MULTA APLICADA. POSSIBILIDADE.
O agente de carga, na condição de representante do transportador e a este equiparado para fins de cumprimento da obrigação de prestar informação sobre a carga transportada no Siscomex Carga, tem legitimidade passiva para responder pela multa aplicada por infração por atraso na prestação de informação sobre a carga transportada por ele cometida.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 02.
Os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e não confisco são dirigidos ao legislador, não ao aplicador da lei. Conforme a Súmula CARF no 02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
RELEVAÇÃO DA PENALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
Não é responsabilidade deste órgão julgador relevar ou reduzir a pena, a lei atribui essa responsabilidade ao Ministro da Fazenda, consoante dispõe o art. 736 do Decreto no 6.759/2009.

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.000816/2010-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.655 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
MULTITRANS LOGISTICS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/08/2008
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos
termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÕES.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB
no 800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser
prestadas antes da atracação ou desatracação da embarcação em porto no País.
A IN RFB no 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no
800/2007, postergando a aplicação do prazos previstos no artigo 22, não tendo
revogado o seu parágrafo único.
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR
INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA MULTA APLICADA.
POSSIBILIDADE.
O agente de carga, na condição de representante do transportador e a este
equiparado para fins de cumprimento da obrigação de prestar informação sobre
a carga transportada no Siscomex Carga, tem legitimidade passiva para
responder pela multa aplicada por infração por atraso na prestação de
informação sobre a carga transportada por ele cometida.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No
02.
Os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e não confisco são dirigidos
ao legislador, não ao aplicador da lei. Conforme a Súmula CARF no 02, o
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.000816/2010-01
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.655 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000816/2010-01

prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
RELEVAÇÃO DA PENALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
Não é responsabilidade deste órgão julgador relevar ou reduzir a pena, a lei
atribui essa responsabilidade ao Ministro da Fazenda, consoante dispõe o art.
736 do Decreto no 6.759/2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela carga lançaram a destempo o conhecimento eletrônico,
pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo para a prestação de
informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da chegada da
embarcação no porto de destino.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações neste tipo de processo
questões preliminares, como ocorrência de denúncia espontânea, ausência de tipicidade,
ilegitimidade passiva, ausência de motivação. Também, em outros do mesmo tipo, os
quais tenho julgado em bloco, eis que possuem a mesma natureza da penalidade imposta
no auto de infração, são levantadas pelos sujeitos passivos questões que destacam
infringência a princípios constitucionais e até em alguns casos ocorre a solicitação de
relevação da penalidade.
Ou seja, são suscitados questionamentos que tragam ao auto de infração a ineficiência
do instrumento de lançamento e a desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que
foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca do
controle das importações.
, antes mesmo do Registro da DI, a argumentação de que, de fato, as informações
constam do sistema, mesmo que inseridas, independente da motivação, após o momento
estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade aduaneira.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.655 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000816/2010-01

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ)
julgou improcedente a impugnação nos termos do acórdão juntado aos autos.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega, em síntese, ilegitimidade passiva, violação aos princípios
constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e não confisco, incidência de denúncia
espontânea e relevação da penalidade.
É o Relatório.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.655 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000816/2010-01

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa prevista na
alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da
Lei n° 10.833/2003, abaixo transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada ir empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
(Grifado)
E em relação à prestação de “informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute” no Siscomex Carga, para conferir efetividade a referida
norma penal em branco, foi editada a Instrução Normativa RFB 800/2007, que estabeleceu a
forma e o prazo para a prestação das referidas informações.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que integra o
presente Auto de Infração (fls. 02/12), a conduta que motivou a imputação da multa em apreço
foi a prestação da informação a destempo, no Siscomex Carga, dos dados relativos ao
conhecimento eletrônico agregado (HBL) CE 150805162664605, vinculado à operação de
desconsolidação do Conhecimento Eletrônico Sub-Master (MHBL) CE 150805161535186,
conforme explicitado no trecho transcrito:

Especificamente, no que tange à prestação de informação sobre a conclusão da
operação de desconsolidação, os prazos permanentes e temporários foram estabelecidos,
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.655 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000816/2010-01

respectivamente, no art. 22, III, e art. 50, parágrafo único, da Instrução Normativa RFB
800/2007, que seguem transcritos:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
[...]
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
[...]
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de cargas
estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...]
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN
RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País. (grifos não originais)

No caso, como a prestação de informações sobre as cargas ocorreu antes de 1o de
abril de 2009, a recorrente estava obrigada a cumprir o prazo estabelecido na norma temporária,
inscrita no inciso II do parágrafo único do art. 50 destacado.
Os extratos colacionados aos autos, contendo o registro da conclusão referida
operação de desconsolidação, comprovam que a informação fora prestada pela recorrente fora do
prazo estabelecido no citado preceito normativo, ou seja, as informações foram prestadas
somente em 26/08/2008, às 17h37 (data/hora da inclusão no Siscomex Carga do conhecimento
eletrônico agregado HBL), portanto, após a atracação da embarcação no Porto de Santos/SP,
ocorrida no dia 24/08/2008, às 23h45. Logo, fica claramente evidenciado que a recorrente
praticou a conduta infracionária em apreço.
Apresentadas essas breves considerações, passa-se a analisar as razões de defesa
suscitadas pela recorrente.
Conforme relatado, os pontos contestados no presente recurso cingem-se aos
seguintes: ilegitimidade passiva, violação aos princípios constitucionais da razoabilidade,
proporcionalidade e não confisco, incidência de denúncia espontânea e relevação da penalidade.
Quanto à alegação de que o registro das operações foi efetuado antes da vigência
do artigo 22 da IN RFB 800/2007, não assiste razão a recorrente.
O art. 50 da IN RFB 800, de 27/12/2007, com a redação dada pela IN RFB 899,
de 29/12/2008, assim dispunha:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de janeiro de 2009.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.655 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000816/2010-01

Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
(...)
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no País.
A alteração promovida pela IN RFB 899/2008 no caput do artigo 50 da IN RFB no
800/2007 teve como efeito apenas postergar a aplicação do prazos previstos no artigo 22, mas
entendo que não teve o condão de eximir que a contribuinte tivesse realizado em prazo adequado
a prestação de informações acerca da carga, que deveria ter sido prestada antes da atracação,
conforme o prazo estabelecido no inciso II do parágrafo único do art. 50, que já era previsto na
sua redação original.
Quanto a responsabilização da Recorrente, para fins de cumprimento de obrigação
acessória perante o Siscomex Carga, o termo transportador compreende o agente de carga e
demais pessoas jurídicas que prestam serviços de transporte e emitem conhecimento de carga,
discriminadas no inciso IV do § 1o do art. 2o da Instrução Normativa RFB 800/2007, a seguir
transcrito:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
[...]
V - transportador, a pessoa jurídica que presta serviços de transporte e emite
conhecimento de carga;
[...]
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
[...]
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas "a" e "b",
responsável pela consolidação da carga na origem; (Redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 1.473, de 2 de junho de 2014)
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e “b”,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
[...]
O artigo 18 da IN RFB n° 800/2007 também é especifico quanto a obrigação do
agente de carga que constar como consignatário do conhecimento de embarque de prestar
informações da desconsolidação, in verbis:
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
Além disso, há expressa menção na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do
Decreto-lei 37/1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei 10.833/2003, que o agente de carga
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.655 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000816/2010-01

responde pela referida penalidade, se prestar informação sobre a carga fora do prazo
estabelecido.
No caso em tela, é fato incontroverso que, em relação às operações de
desconsolidação que executou, a recorrente atuou como representante do transportador
estrangeiro, no País. Logo, dada essa condição, era dela a responsabilidade de proceder o registro
tempestivo, no Siscomex Carga, dos dados sobre as operações que executou em nome da
empresa de navegação representada.
Dessa forma, tratando-se de infração à legislação aduaneira e tendo em vista que a
recorrente concorreu para a prática da questionada infração, induvidosamente, ela deve
responder pela correspondente penalidade aplicada, conforme dispõe o inciso I do art. 95 do
Decreto-lei no 37, de 1966, a seguir transcrito:
Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
[...].
Assim, na condição de agente e, portanto, mandatário do transportador
estrangeiro, a recorrente estava obrigada a prestar, tempestivamente, as informações no
Siscomex Carga sobre a carga transportada pelo seu representado. Em decorrência dessa
atribuição e por ter cumprido a destempo a dita obrigação, a autuada foi quem cometeu a
infração capitulada na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei 37/1966, com redação
dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833, de 2003, por conseguinte, deve responder pela infração em
apreço.
Nesse mesmo sentido, colaciono ementas da Câmara Superior de Recursos Fiscais
que adotaram o esse entendimento:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/07/2008 AGENTE DE CARGA. TRANSPORTADOR.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
PRAZO.
DESCUMPRIMENTO.
MULTA
ADMINISTRATIVA. SUJEIÇÃO.
A agência de cargas desconsolidadora nacional atuava na categoria de transportador,
devendo observar o prazo exigido deste para a prestação da informação da carga
transportada, que compreende a desconsolidação. O seu descumprimento enseja a
aplicação da multa legalmente prevista.
Recurso especial do Procurador provido. (Acórdão no 9303-007.908 – 3a Turma -
Conselheiro Relator Jorge Olmiro Lock Freire)
Com base nessas consideração, resta demonstrado que a recorrente deve ser
mantida no polo passivo da autuação, porque há expressa previsão legal nesse sentido.
Quanto a exclusão de responsabilidade, a recorrente alegou que o atraso no
registro da desconsolidação do CE Agregado (MHBL) listado no auto de infração, foi causado
por ato imputável exclusivamente a terceiros, no caso o armador, que incluiu o MBL a destempo,
ou seja, as informações foram prestadas após atracação do navio, o que seria um fato impeditivo
para a conclusão tempestiva da desconsolidação.
Sobre o tema, cabe observar o disposto no art. 64, § 3o, inciso I, alínea "b", do Ato
Declaratório Corep no 3, de 28 de março de 2008:
"Art. 64. Quanto as penalidades de que trata o art. 45, observado o art. 48, ambos da
Instrução Normativa RFB no 800, de 2007:
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.655 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000816/2010-01

(...)
§ 3o Nos CE ou item:
I - A penalidade não se aplica:
(...)
b) aos CE agregados quando o CE genérico tiver sido incluído a menos de duas horas de
antecedência da atracação no porto de destino e desde que a desconsolidação seja
concluída até duas horas após a inclusão do respectivo CE genérico."
Verifica-se que o Ato Declaratório Corep no 3/2008 estabelece duas condições
(cumulativas) para o afastamento da penalidade no que tange ao CE agregado, a saber: (i) CE
genérico incluído a menos de duas horas de antecedência da atracação; e (ii) conclusão da
desconsolidação até duas horas após a inclusão do CE genérico.
Conforme consta no Auto de Infração, o Conhecimento Eletrônico Sub-Master
150805161535186 foi incluído em 25/08/2008, As 09h12. 0 registro da atracação ocorreu em
24/08/2008, As 23h45, e a desconsolidação foi concluida a destempo as 17h37 do dia
26/08/2008 (data/hora da inclusão do conhecimento eletrônico - CE 150805162664605),
portanto, após a atracação da embarcação e, principalmente, mais de duas horas da inclusão de
seu conhecimento eletrônico genérico, o MHBL 150805161535186. Tal constatação está
corroborada nas informações de fls. 24/26 dos autos.
Conforme já descrito acima, o caso dos autos não se amolda à hipótese de
exclusão da penalidade tipificada no art. 64, § 3o, inciso I, alínea "b" do Ato Declaratório Corep
no 3/2008, vigente à época, uma vez que nenhuma de suas condições foi cumprida.
No mais, eventuais faltas de intervenientes de comércio exterior de etapa anterior
(exemplo, armador) não invalidam que a impugnante cumpra com sua obrigação, havendo ainda
a possibilidade de apresentação de informação provisória, nos termos do artigo 18, §1°, da IN n°
800/2007.
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
§ 1o O agente de carga poderá preparar antecipadamente a informação da
desconsolidação, antes da identificação do CE como genérico, mediante a prestação da
informação dos respectivos conhecimentos agregados em um manifesto eletrônico
provisório.
Quanto às alegações da recorrente de eventual violação aos princípios
constitucionais, tais como da razoabilidade, proporcionalidade e não confisco, respeita a matéria
cuja discussão é estranha à competência deste Colegiado. Com efeito, na via administrativa o
exame da lide há de se ater apenas à aplicação da legislação vigente, sendo descabido
pronunciar-se sobre a validade ou constitucionalidade dos atos legais, matéria que se encontra
afeta ao Supremo Tribunal Federal, como se verifica dos artigos 102, I, “a” e III, “b”, da CRFB,
estando pacificada no âmbito administrativo através da Súmula CARF no 2, a seguir:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Vale lembrar ainda que, conforme o § 2o do art. 94, do Decreto-Lei 37/1966, a
responsabilidade da ora recorrente por seu ato, descumprimento do prazo para prestar as
informações sobre o embarque da carga, independia da sua intenção ou culpa e da extensão dos
efeitos causados por ele:
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.655 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000816/2010-01

Art.94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completa-los.
§ 1o O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou disciplinar
obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam autorizadas ou
previstas em lei.
§ 2o Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato.
Quanto às alegações sobre a incidência de denúncia espontânea, entendo que na
aplicação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/1966, deve-se analisar o conteúdo da “obrigação
acessória” violada. Isso porque nem todas as infrações pelo descumprimento de deveres
instrumentais são compatíveis com a denúncia espontânea, como é o caso das infrações
caracterizadas pelo fazer ou não fazer extemporâneo do sujeito passivo.
Assim, a aplicação da denúncia espontânea às infrações caracterizadas pelo fazer
ou não-fazer extemporâneo do sujeito passivo, no caso a prestação de informação no Siscomex
na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, implicaria no esvaziamento
do dever instrumental, comprometendo o controle aduaneiro efetuado pela autoridade
administrativa no exercício do seu Poder de Polícia.
Entende-se, portanto, que a denúncia espontânea (art. 138 do CTN e art. 102 do
Decreto-Lei n° 37/1966) não alcança as penalidades exigidas pelo descumprimento de
obrigações acessórias caracterizadas pelo atraso na prestação de informação à administração
aduaneira.
No mais, tal matéria se encontra pacificada no âmbito do CARF através da
Súmula CARF no 126, cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros em seus julgamentos,
conforme art. 72 do RICARF:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Quanto ao pedido de relevação de penalidade, que na verdade é dirigido ao
Ministro da Fazenda, consoante dispõe o art. 736 do Decreto no 6.759/2009, que delegou ao
Secretário da Receita Federal do Brasil, é defeso a este Colegiado apreciá-lo por absoluta falta de
previsão legal para tanto, cuja competência é tão somente para dizer da subsistência, ou não, do
lançamento, tendo como conseqüência a devolução dos autos à Receita Federal do Brasil, órgão
diverso deste Tribunal e também integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, então
competente para apreciar qualquer pedido de relevação de pena, por meio de seus próprios canais
de apreciação, e não por provocação deste Conselho.
Quanto a responsabilização da Recorrente, para fins de cumprimento de obrigação
acessória perante o Siscomex Carga, o termo transportador compreende o agente de carga e
demais pessoas jurídicas que prestam serviços de transporte e emitem conhecimento de carga,
discriminadas no inciso IV do § 1o do art. 2o da Instrução Normativa RFB 800/2007.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-001.655 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000816/2010-01

O artigo 18 da IN RFB n° 800/2007 também é especifico quanto a obrigação do
agente de carga que constar como consignatário do conhecimento de embarque de prestar
informações da desconsolidação, in verbis:
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
Assim, na condição de agente e, portanto, mandatário do transportador
estrangeiro, a recorrente estava obrigada a prestar, tempestivamente, as informações no
Siscomex Carga sobre a carga transportada pelo seu representado. Em decorrência dessa
atribuição e por ter cumprido a destempo a dita obrigação, a autuada foi quem cometeu a
infração capitulada na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei 37/1966, com redação
dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833, de 2003, por conseguinte, deve responder pela infração em
apreço.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital